Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-21.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito - ICMS – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e encargos – Sentença de procedência mantida por esta C. 7a Câmara – Sobrestamento – Tese fixada pelo REsp 1.163.020/RS, Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito - ICMS – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e encargos – Sentença de procedência mantida por esta C. 7a Câmara – Sobrestamento – Tese fixada pelo REsp 1.163.020/RS, Tema 986, do E. STJ – TUST/TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS – Ação deve ser julgada improcedente – Manutenção dos efeitos das liminares concedidas até 27/03/17 – Liminar indeferida – Afastada a modulação dos efeitos do julgamento do Tema n. 986, do STJ.

Embargos acolhidos, com efeito infringente